Tribunal: STF
Processo: AI 335272
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento improvido. Falta de todas as peças essenciais e
obrigatórias à compreensão da controvérsia, elencadas no art. 544, §
1º, do Código de Processo Civil. 3. Advogado sem procuração nos autos.
4. Descabimento da conversão do julgamento em diligência. 5. Agravo
regimental não conhecido.